Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-67.2018.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. LEI DISTRITAL No 3.877/2006. PROGRAMA MORAR BEM. INSCRIÇÃO EM LISTA POR INTERMÉDIO DE ASSOCIAÇÃO. ENTIDADE REPRESENTATIVA DE ASSOCIADO E EXCLUÍDA DO PROGRAMA. INÉPCIA DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINIAR ACOLHIDA. MÉRITO. IRREGULARIDADE NO CADASTRO PERANTE A CODHAB. FRAUDE ALEGADA NO CURSO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É de conhecimento público que a área destinada ao Programa Habitacional Riacho Fundo II 4a etapa pertence ao Governo Federal, que formalizou, inicialmente com a AMMVS, uma Concessão de Direito Real de Uso – CDRU, posteriormente aditada para incluir o Governo do Distrito Federal – GDF como interveniente (representado por sua empresa pública CODHAB).
2. Nada obstante as apelantes estejam credenciadas perante a CODHAB, esse credenciamento refere-se a outros projetos habitacionais, que não o objeto da lide, de onde se pode concluir que a AMMVS cumpriu regularmente sua obrigação avençada, conforme deliberação das entidades que compõem a Coalizão pela Moradia Popular do Distrito Federal.
3. Rejeitado o direito das autoras de pleitear a entrega de unidades habitacionais em favor de seus associados, fica prejudicado o pedido de indenização por perdas e danos em razão da demora na entrega.
4. Configura-se a má-fé da parte requerente em alterar a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, do CPC), além de abuso de direito, em consonância do disposto no art. 187 do CC, ultrapassando os limites da combatividade permitida, culminando na aplicação da devida sanção. É dever da parte proceder com lealdade e boa-fé, a fim de resguardar a lisura no curso do processo, visando à justa solução de controvérsias.
5. Nesse diapasão, reputa-se que as apelantes procederam com má-fé, no intuito de induzir este Juízo a erro, ao alterar a verdade dos fatos, deixando de informar a exclusão de uma das partes do programa habitacional, fato conhecido desde 2008 e que de per si fulminaria o seu direito, estando sujeitas, assim, às penas do art. 80, inciso II, c/c art. 81, ambos do CPC, com multa de 5% sobre o valor da causa, bem como à multa fixada em 1% na sentença que rejeitou os embargos de declaração.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso. A ausência de impugnação específica ou demonstração de desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do apelo. A parte recorrente não está obrigada a impugnar todos os fundamentos da sentença, se estiverem demonstradas com clareza as razões para reformá-la e se forem atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 1.010 do CPC.
7. Preliminar de não concessão de gratuidade de justiça. A ausência da declaração de hipossuficiência, bem como documentos comprobatórios, em que pese a caracterização das recorrentes, como simples enquadramento na condição de entidades sem fins lucrativos, não pode, por si só, fundamentar a concessão do benefício pleiteado.
8. O entendimento do colendo STJ é no sentido de conceder o benefício da justiça gratuita para entidades sem fins lucrativos, todavia, condicionado a comprovação dessa necessidade, sem qualquer menção à inversão desse ônus, pois, segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. (REsp 1742251 / MG).
9. Recurso conhecido e desprovido.